Tribunal: TJDFT
Processo: 0736378-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL FAMÍLIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ANÁLISE.INVIABILIADADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. CORREÇÃO EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nesta sede, é inviável a apreciação dos documentos juntados pelo réu/embargante nos embargos de declaração, uma vez que se presta de recurso que se presta a dirimir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), não sendo, portanto, destinado à rediscussão da matéria. 1.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar ou apresentar novas teses, sendo necessário o prequestionamento das questões para que possam ser analisadas em instâncias superiores.
2. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 2.1. No caso, quanto à fixação dos alimentos, não há omissão. Todas as alegações das partes foram enfrentadas pelo acórdão embargado. 2.2. Verificada a omissão no que concerne ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais em conformidade com o art. 85, § 2o e 3o do CPC, esta deve ser corrigida.
3. O artigo 85, § 2o, e incisos do Código de Processo Civil, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)”. 3.1. Assim é que, mantida a sucumbência do requerido, conforme fixada em sentença, os honorários devem ser fixados com base no parágrafo segundo do artigo 85, CPC, ou seja, 10% da condenação.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.